Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728431-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME contra decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada pela ora agravada (ID no 18566607, págs. 1-4). Intime-se a agravada, Janaína da Silva Souza de Azevedo, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO